Tribunal: TJMT
Processo: 1030914-60.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030914-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERGISTO SIMAO - CPF: 620.944.591-87 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO), ERNESTINA ROSA SIMAO - CPF: 631.384.091-72 (APELANTE), NITROVET BORELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES EIRELI - CNPJ: 66.947.789/0001-09 (APELADO), SERGIO VINICIUS MARQUES BORELLA - CPF: 302.540.558-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS/MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA. BICICLETA COLIDE NA TRASEIRA DO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO EFETIVADO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, pela análise da prova contrária ao que existe nos autos. O que se verifica dos autos, é que fora insuficientemente instruído, haja vista a juntada de documentos pela metade pela parte autora, bem como inexistência de demais provas que incumbia ao órgão competente corroborado as descrições e narrativas floreadas pela parte apelante. Assim, a convicção do magistrado na análise dos autos não impõe a nulidade da sentença. E, por ocasião desse recurso, a matéria é trazida para reapreciação, o que afasta a nulidade apontada.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las. Não há prova nos autos de que o condutor efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, e apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha motivado a sua ocorrência, já que a vítima abalroou o caminhão pela traseira. Fica afastado o nexo de causalidade a ensejar responsabilidade ou caracterização do ilícito a ponto de ensejar indenização por danos materiais e moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1030914-60.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EVERGISTO SIMAO E ERNESTINA ROSA SIMAO

APELADO: NITROVET BORELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVERGISTO SIMAO E ERNESTINA ROSA SIMAO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS/MATERIAIS ajuizada em face de NITROVET BORELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES EIRELI, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte

por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo a cobrança de tal valor suspensa, por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes sustentam que há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista a omissão da conclusão do croqui apresentado pela Polícia Rodoviária Federal no momento do acidente;

as provas existentes nos autos, tanto documental como testemunhal, são categóricas em demonstrar que a vítima estava na mesma mão de direção do veículo da empresa requerida; ainda que inexiste nos autos exame pericial, mas as provas existentes são suficientes para instruir o Juízo a um julgamento na realidade fática; fundamenta que no desfecho da colheita das provas em sede de Inquérito Policial, que tanto o condutor do veículo da requerida, quanto o passageiro perceberam que o ciclista estava com problemas de saúde, mesmo assim, agindo de forma negligente e imprudente assumiu o risco de passar ao

lado do ciclista sem uma distância mínima de segurança que causou o acidente e posteriormente ceifou a vida do ciclista de forma abrupta e não como deu a entender o julgado, por mera vontade da vítima; quem estava no controle da situação era o condutor da empresa requerida, uma vez, que além de estar trafegando atrás do ciclista e percebeu que ele não estava bem, que algo de errado poderia estar acontecendo, ademais, conduzia um veículo caminhão, onde sua visão é ampla, poderia muito bem, agir com cautela e evitar o acidente fatal com o filho dos recorrentes; a nulidade se mostra flagrante porquanto o juízo atribui culpa exclusiva a vítima, sem se atentar as provas existentes nos autos, que demonstram totalmente ao contrário do Julgado; elencam que a empresa recorrida não impugnou o exame pericial o que deve ser entendido como prova plenamente aceita pelas partes, bem como sequer se esforçou em refutar o croqui, apresentado pela polícia rodoviária federal às p. 40 do Inquérito Policial de Id. n.º 21703109 o que deve ser entendido como uma confissão de sua culpa; tanto o ciclista como o condutor do veículo (caminhão), estavam no mesmo sentido, e quem assumiu o risco de acidente foi o próprio condutor do veículo da empresa recorrida que não adotou os cuidados necessários a evitar a colisão com o ciclista que por algum motivo estava ziguezagueando na pista, o que não dá o direito ao motorista condutor do veículo (caminhão) passar tão perto que acabou por provocar o acidente de forma imprudente vindo a ceifar a vida do arrimo da família dos recorrentes; o laudo não aponta em nenhum momento que o ciclista trafegava na contramão, apenas o Juízo de forma equivocada, visualizou e fundamentou sua decisão na culpa exclusiva da vítima, e, da mesma forma o relatório policial, realizado pelas autoridade que estiveram presentes no local, parece descartar a possível imprudência do ciclista que pudesse dar ensejo ao acidente que veio a vitimar o filho dos Recorridos como sentenciou equivocadamente o monocrático; o local do acidente conta com 03 (três) faixas de rolamento e 01 (uma) faixa que serve de escape para quem vai retornar o que podemos dizer que o local conta com espaço de 04 (quatro) faixas, sendo assim, se o condutor quisesse teria espaço suficiente para desviar do ciclista com uma distância segura e ainda sinalizar para os demais usuários da via, sobre a situação inesperada do ciclista; para os casos de culpa concorrente, o art. 945, do CC orienta pela divisão das responsabilidades, porém, jamais pela isenção de quem deveria conduzir com toda cautela necessária a evitar acidente por negligência total do condutor da empresa recorrida; fundamenta a existência do dano moral e material a ser indenizado, respectivamente em R$ 300.000,00, e, na forma de pensão mensal no montante de R$ 215.568,00 (duzentos e quinze mil e quinhentos e sessenta e oito reais) que deverá ser pago de uma só vez, consoante o predisposto no parágrafo único, do art. 950, do Código Civil ou preferencialmente no que tange as orientações do art. 533, § 2º, do CPC. Por fim, requer o acolhimento da preliminar para o fim de declarar a nulidade do julgado sem o retorno dos autos ao juízo de origem, e o provimento das razões recursais para reformar a sentença monocrática e condenar a empresa Recorrida.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixa de manifestar por ausência de interesse público.

Intimados os apelantes para manifestar acerca da inovação recursal, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVERGISTO SIMAO E ERNESTINA ROSA SIMAO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS/MATERIAIS ajuizada em face de NITROVET BORELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES EIRELI, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte

por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo a cobrança de tal valor suspensa, por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e por estar contrária as provas dos autos.

Não há que se falar em nulidade da sentença, pela análise da prova contrária ao que existe nos autos. O que se verifica dos autos, é que fora insuficientemente instruído, haja vista a juntada de documentos pela metade pela parte autora, bem como inexistência de demais provas que incumbia ao órgão competente corroborado as descrições e narrativas floreadas pela parte apelante.

Assim, a convicção do magistrado na análise dos autos não impõe a nulidade da sentença. E, por ocasião desse recurso, a matéria é trazida para reapreciação, o que afasta a nulidade apontada.

Quanto ao mérito, a insurgência recursal dos apelantes consiste na responsabilidade do condutor do caminhão da apelada, com relação ao acidente de trânsito que vitimou o filho deles, a ensejar a obrigação de indenizar os danos de ordem moral e material.

Do boletim de ocorrência id. 131216797 consta: “
...deslocou até o local do fato e após verificações preliminares pode observar que o caminhão VW1318, trafegava pela Rodovia Federal 364, em sentido Jaciara/Cuiabá, e ao chegar próximo da trincheira do Tijucal, este referido veículo envolveu-se em uma colisão com uma bicicleta, sendo que desta colisão o condutor da bicicleta sofreu traumas e veio a óbito no local, sendo constatado pela Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), quando nossa equipe chegou ao local a Polícia Rodoviária Federal já se fazia presente no local dos fatos e já haviam realizado o teste do etilometro no condutor do caminhão no local, o qual deu zero demonstrando que o condutor não havia ingerido bebidas alcoolicas, informamos ainda que foi realizada perícia técnica no local, bem como no caminhão e na bicicleta, para que possa elucidar possíveis dúvidas desta colisão...”.

No inquérito policial, em que se juntou algumas partes, pelos autores, tem-se que o condutor do caminhão, Roney Moreira de Castilho declarou:

“
que quando passou o quebra-molas antes da rotatória em frente ao Hotel Presidencial na Rodovia 364, viu que atravessou a avenida um homem em uma bicicleta de cor verde, e que ele estava vindo na mesma rodovia na pista do lado direito e foi para a do lado esquerdo; que afirma que este ciclista estava também em ziguezague na pista; que depois que o ciclista passou para a pista da esquerda, ele ficou na pista ao lado do canteiro da rotatória tendo de repente voltado para a pista em que o interrogando estava, em seguida o interrogando ouviu somente um barulho que acredita que foi o do atropelamento da vítima pela roda esquerda traseira do caminhão; que parou imediatamente e viu que o referido condutor da bicicleta estava caído e sem respirar pois já em óbito; mas mesmo telefonou para 192 para acionar o SAMU, não tendo porem telefonado para a PRF nem para o 190; que freou apenas depois que ouviu o impacto do atropelamento da vítima; que não estava em alta velocidade, primeiro pelo fato do caminhão estar carregado, e segundo porque acabara de passar pelo quebra-molas, acreditando que estava na velocidade de cerca de 40km/h; que o tacógrafo não estava em dia, porque este caminhão ainda estava retornando para empresa para outro motorista viajar, mas que sabe que é sua obrigação

como motorista de caminhão conferir se os discos de tacógrafo estão corretos; que sabe que o tacógrafo serve para marcar a velocidade junto com o horário que o veículo estava trafegando sendo sua responsabilidade fazer a troca dele; e

que agora ficou prejudicada a prova técnica de que velocidade realmente estava...”.

O passageiro do caminhão, Thiago declara: “
que afirma o depoente que estavam na BR 364 vinham normalmente na pista do meio da via, quando o depoente viu que havia um ciclista que vinha andando em ziguezague na pista da esquerda, porém ia no mesmo sentido de direção do caminhão; que afirma o depoente que o ciclista estava próximo a faixa da esquerda com a faixa do meio, faixa esta em que o caminhão estava; que o depoente viu quando o caminhão passou pela vitima e afirma que logo em seguida ouviu um barulho; que afirma o depoente que o barulho não foi alto, mas que em seguida ele o motorista Roney disse “bateu”e parou em seguida; que quando desceram do veículo perceberam que a vítima já estava em óbito e o depoente imediatamente acionou o SAMU; que afirma o depoente que o ciclista colidiu com a lateral esquerda do caminhão; porém, não sabe informar se foi traseira ou no meio do veículo, pois afirma que não houve dano material no caminhão e na bicicleta; que perguntado se o depoente se aproximou da vítima, o depoente afirma que sim. Que perguntado se sentiu odor....”.

Desse depoimento, percebe-se estar incompleto, pois não há sequência na resposta da pergunta, consoante id. 131216799 – fls. 57.

Do croqui existente nos autos, denota-se que a vítima colidiu com o caminhão na parte traseira, quando o veículo havia passado por ele.

O policial rodoviário federal, Paulo Henrique Pedrosa Fonseca, afirma que “
que, segundo vestígios encontrado no local e a versão do motorista Roney, presume-se que o ciclista seguia na quarta faixa dentro da pista de rolamento, quando houve a colisão lateral esquerda do caminhão, sendo que o caminhão parou a frente do ciclista que ficou caído no meio da pista na quarta faixa; que a vítima sangrava pelos ouvidos sendo acionado pela polícia civil peritos e encaminhou a vítima para o IML...”.

A conclusão do Delegado de Polícia no inquérito policial é de que houve culpa concorrente, contudo, menciona “
THIAGO SANTANA BORGES, era passageiro do caminhão e foi ouvido as fls. 13. Confirma que a bicicleta andava em ziguezague e que o motorista do caminhão tentou desviar para outra pista, mas não conseguiu evitar o atropelamento...”.

Dos autos, não há informação pelo passageiro Thiago de que o motorista não conseguiu desviar para outra pista e evitar o atropelamento, consoante o documento juntado pela parte autora.

Ainda, observa-se que o inquérito policial fora arquivado, em que pese as esferas de responsabilidade sejam independentes.

No depoimento em juízo, a testemunha Thiago Santana Borges declara que “
eu tava como passageiro e tinha um rapaz de bicicleta que tava na frente do caminhão; o caminhão passou ele passou na frente do caminhão e pegou no pneu do caminhão com a bicicleta; a gente desceu ele já tava no chão com sangue; a bicicleta pegou na roda de trás do caminhão; o Roney tava devagar; rodovia dentro da cidade; tinha uma lombada não lembro se a frente ou atrás; o rapaz estava ziguezagueando, a gente tava andando eu olhando pra frente e só escutamos o barulho;

eram três vias e o ciclista não estava onde ele deveria estar; não tinha nada de faixa”.

Portanto, ao analisar a dinâmica do acidente de acordo com o boletim de ocorrência, o narrado pelas testemunhas no inquérito policial, bem como no depoimento da testemunha Thiago Santana Borges, conclui-se que não é possível precisar a conduta do motorista como causadora do evento morte da vítima, uma vez que ela esbarrou no pneu do veículo traseiro, não havendo indício de que o caminhão o atingiu e saiu o arrastando.

Do mesmo modo, não foi possível concluir pela distância efetiva que estava o caminhão da bicicleta, ou mesmo que a vítima estava com problemas de saúde, como faz crer a tese dos apelantes, o que não se pode suposições para fins de responsabilidade civil.

A vítima trafegava pelo lado esquerdo da pista, tanto que se chocou com a roda esquerda do caminhão da Requerida, o que mais uma vez demonstra sua imprudência, sendo que mesmo nas vias em

que é permitido o tráfico deste tipo de veículo, esse trafego é permitido no acostamento que fica ao lado direito da pista, onde devem estar os veículos mais lentos, caso da bicicleta.

Ainda não que seja o caso de trafegar na contramão, a vítima invadiu a faixa do veículo da apelada, após ele ter lhe ultrapassado, haja vista que consta o abalroamento na traseira do veículo, não restando demonstrado que foi o veículo da apelada que invadiu a faixa em que trafegava a bicicleta, corroborado ao fato que a vítima estava “ziguezagueando”.

De acordo com os autos, os exames de alcoolemia não foram realizados na vítima, por ausência de equipamento (id. 131219719), não se podendo concluir sua situação de discernimento no momento do acidente.

Ademais, a alegação de que se o condutor quisesse teria espaço suficiente para desviar do ciclista com uma distância segura e ainda sinalizar para os demais usuários da via, é vaga, pois não há prova de que por ser quatro faixas, as vias estavam sem movimento de veículo e o condutor pudesse desviar, assim não se sustenta o argumento frágil.

Desse modo, os argumentos são frágeis a denotar a responsabilidade do condutor do caminhão pela ocorrência do acidente que resultou na morte da vítima, posto que não há dever de indenizar se as provas denotam que o atropelamento em rodovia ocorreu por culpa exclusiva do ciclista que transitava no acostamento, porém, invadiu a pista de rolamento do caminhão e chocou-se com sua traseira.

Assim, tais elementos não são suficientes a comprovar os fatos apresentado pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da prova inserto no art. 373 do CPC, leciona que:

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito".
(Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: RT,2006, P. 758-759).

Ausentes o nexo de causalidade, o ato ilícito, apesar do evento fatídico trágico a família da vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre ciclista e veículo de propriedade do MUNICÍPIO SANTA GERTRUDES. Morte do cônjuge da autora. RESPONSABILIDADE CIVIL. Não obstante a responsabilidade civil seja objetiva, houve o rompimento do nexo de causalidade decorrente da constatação de que houve culpa exclusiva da vítima no evento. Processo criminal arquivado sob o mesmo fundamento. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de justiça. RECURSO IMPROVIDO
”.

(TJSP;

Apelação Cível 1009699-25.2020.8.26.0510; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Culpa exclusiva da vítima evidenciada. Pedidos improcedentes. Honorários sucumbenciais bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1001007-17.2018.8.26.0604; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E PRESTADORA DO SERVIÇO À REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA, PORÉM, A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de colisão causada por coletivo de propriedade da empresa demandada conduzido por seu preposto durante a prestação de serviço público de transporte de passageiros, configurada está a sua responsabilidade pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade, pois, na hipótese, incide a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo. 2. Entretanto, o conjunto probatório possibilita demonstrar a culpa da vítima, hipótese de excludente de responsabilidade, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação do autor, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em 12% do valor atualizado da causa, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial. (TJSP;

Apelação Cível 1039763-71.2018.8.26.0224; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021).

“Reparação de danos. Acidente de trânsito. Colisão de bicicleta com a parte traseira de caminhão. Culpa exclusiva do autor. Alegação de que houve freada brusca por parte do condutor do caminhão que não lhe socorre, diante do dever de guardar distância segura do veículo que seguia à sua frente. Presunção de culpa não elidida. Autor que descumpriu também o disposto no artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, vez que a bicicleta trafegava pela via de rolamento, e não pelo acostamento existente no local. Falta de habilitação do condutor do caminhão que, por sua vez, constitui infração administrativa, não tendo sido determinante para a ocorrência do acidente. Improcedência da ação. Recurso provido. (TJSP;

Apelação Cível 1000714-86.2017.8.26.0279; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itararé - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).

“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência parcial. Ilegitimidade passiva afastada. Colisão entre caminhão que se encontrava a serviço da ré e ciclista. Versões conflitantes. O autor diz que o caminhão invadiu contramão de direção ao fazer conversão, deixando, ainda, de acionar os sinais luminosos. O condutor do veículo, por sua vez, relata que o ciclista se chocou com o caminhão ao desviar de veículo que se encontrava estacionado. Subsídios probatórios que não permitem acolher a versão deduzida inicialmente, havendo indícios sérios de que o requerente deu causa à colisão. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do preposto da ré e os danos reclamados. Responsabilidade objetiva que não faz presumir nexo de causalidade. Autor que não se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido (art. 373, I, do Cód. Proc. Civil). Pedido improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor. A responsabilidade objetiva não faz presumir necessariamente nexo de causalidade entre o dano e a conduta do preposto da requerida em acidente de trânsito. Deve ser comprovado por um mínimo de prova e, conforme se depreende dos autos, as provas acostadas não foram capazes de demonstrar a culpa do preposto da ré no acidente ocorrido, havendo, por outro lado, indícios sérios de que o autor deu causa à colisão. De tal modo, a improcedência do pedido é medida de rigor. (TJSP;

Apelação Cível 1027853-71.2016.8.26.0562; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020).

Ressalva-se ainda que, mesmo que houvesse alguma culpa, a parte apelante não comprovou nos autos, que dependiam financeiramente da vítima, para efeitos de indenização por dano moral e material.

Deixo de majorar os honorários, pois fixados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023